Tribunal: TCU
Processo: 016.952/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6082/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 016.952/2023-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Cristina Quintiliano (XXX.240.458-XX); Evanilde da Silva (XXX.220.578-XX); Joaquina Primo Cardoso Vivan (XXX.388.058-XX); Katia Cristina Quintiliano (XXX.497.868-XX); Maria Cristina Dornelles Nudelman (XXX.523.188-XX); Silvia Regina Macfarland (XXX.113.948-XX); Simara Maria Aparecida Serrador (XXX.566.518-XX); Simone Serrador (XXX.315.558-XX); Soraide Abel da Silva Santos (XXX.930.778-XX); Viviane Carvalho Damaceno Claudino (XXX.188.758-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.